Tribunal: STF
Processo: ARE 1576701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado (Doc. 21, fl. 15):

“Apelação cível. Ação civil pública. Propaganda enganosa. Preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, rejeitadas. Falha na prestação dos serviços. Recurso desprovido. O Ministério Público é parte legítima para a propositura de Ação Civil Pública no âmbito do consumidor. O interesse de agir se verifica com a demonstração da situação que entende ser violadora do direito dos consumidores, de forma coletiva e busca a proteção jurisdicional desse direito. Configura propaganda enganosa lançar “promoção” no mercado, induzindo o consumidor a aderir, quando, na verdade, se trata de “jogo” de perguntas e respostas, condicionando às respostas corretas para participar de sorteios.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 30).
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, TIM S.A. aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, por outro lado, afronta ao art. 5º, X, da CF/1988, pois fora “condenada ao pagamento de indenização por alegados danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER PROVA DO ALEGADO DANO MORAL COLETIVO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS” (Doc. 40, fl. 12).
Afirma que “ao veicular a publicidade da etapa “Clube Mais” da promoção “TIM Clube de Promoções”, a TIM não praticou qualquer ato visando ludibriar os usuários de seus serviços, motivo pelo qual não há que se falar em publicidade enganosa” (Doc. 40, fl. 13).
Sustenta que “as mensagens recebidas pelo Sr. Jhonatan Borges de Souza não foram enviadas pela TIM, sendo impossível atribuir qualquer responsabilidade (objetiva ou subjetiva) à empresa quanto a supostos e eventuais danos causados por terceiros golpistas, que frustraram sua vítima com falsa notícia de prêmio” (Doc. 40, fl. 18). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 48), o RE foi inadmitido aos seguintes argumentos: (a) quanto à violação ao art. 5º, X, da CF/1988, incide a Súmula 284/STF, pois a recorrente não demonstra de que forma teria ocorrido tal violação; e (b) relativamente à afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, aplica-se a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 50), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, relativamente à alegação de inexistência de publicidade enganosa e consequente afastamento da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a análise de tal questão demanda o reexame das provas dos autos, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
 Nesse sentido:

“Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Propaganda enganosa. Interpretação de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional para infirmar a condenação por dano moral coletivo, ou se tal procedimento é inviabilizado pela Súmula 279 do STF. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1571943 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente